Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-77.2017.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004558-77.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI BRAGA DA CRUZ - CPF: 973.737.101-15 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (RECORRIDO), SUELI BRAGA DA CRUZ - CPF: 973.737.101-15 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (
URV
). CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de auxiliar administrativo foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 176986169, na reclamação nº 1004558-77.2017.811.0015, que em fase de liquidação de sentença, julgou improcedente a continuidade do procedimento, por reconhecer a inexistência de perda remuneratória ao cargo exercido pela Recorrente de auxiliar administrativo, entendo que o mesmo fora criado após o ano de 1994.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cargo criado anterior a Lei 8.880 de maio de 1994.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cargo criado anterior a Lei 8.880 de maio de 1994.

O cargo de
auxiliar administrativo
foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993:

“Lei nº 295, de 17 de dezembro de 1993.

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Antônio Contini, Prefeito Municipal de Sinop-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 –
Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01
, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Cozinheira, Operário Braçal, Zelador – 14 a 17;

Auxiliar Administrativo
, Agente Rural, Guarda de Endemias, Professor de 2º Grau com Magistério (20 hrs), Recepcionista, Visitadora – 17 a 20; [...].”
Grifei.

De resultado, constata-se que o cargo de
auxiliar administrativo
foi criado antes da edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Nesse sentido:

“Ementa: [...] 1. Conforme dito anteriormente, quando do
julgamento
do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos
recursos
repetitivos,
o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
,
considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário ( REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...].
(STJ – 2ª T - AgInt no AREsp 1762627/
MT
– rel. Ministro Herman Benjamin - DJe 1/7/2021).

Grifei.

“Ementa: [...] 1.
As regras de conversão constantes da Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais
. 2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – 6ª T - AgRg no REsp 833.666/ES rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe 29/3/2010).

Grifei.

Logo, não há de se falar em ausência de perda remuneratória, podendo a Recorrente pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de
auxiliar administrativo
foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para
determinar a continuidade da fase de liquidação de sentença, para apuração de eventual crédito decorrente da alteração da moeda
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023